Tribunal: TJDFT
Processo: 0711587-92.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711587-92.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JANAINA DO NASCIMENTO RODRIGUES, NELI DE FATIMA RODRIGUES EMBARGADO: FLORES DO PLANALTO LTDA - ME D E S P A C H O JANAINA DO NASCIMENTO RODRIGUES E OUTRA opõe embargos de declaração (ID 13850659), alegando haver omissão e contradição no v. acórdão de ID 13368300. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020 10:33:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator